Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CP). CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 – ECA). BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO HÁBIL. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como na hipótese.
2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, sobretudo quando confirmam as provas coligidas aos autos.
3. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. Inexistindo provas da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, tendo em vista a ausência de satisfação da totalidade dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.
4. A comprovação expressa da menoridade deve se fazer por meio de documento hábil (Súmula no 74/STJ). O boletim de ocorrência, onde consta a qualificação do adolescente, é documento dotado de fé pública e hábil a comprovar a menoridade do agente.
5. A pena de multa deve ser proporcional à reprimenda corporal, merecendo reparos quando se mostrar exacerbada.
6. Recurso parcialmente provido.